Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-30.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Extorsão qualificada majorada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu Rodrigo à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 158, §1o e §3o, do CP, e absolveu a ré Vitória da imputação do art. 158, §1o e §3o,

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Extorsão qualificada majorada. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu Rodrigo à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 158, §1o e §3o, do CP, e absolveu a ré Vitória da imputação do art. 158, §1o e §3o, c/c art. 29, "caput", ambos do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) condenação da ré Vitória, nos termos da denúncia, (ii) absolvição do réu Rodrigo, (iii) desclassificação para o crime de ameaça, (iv) fixação da pena-base no mínimo legal, (v) a diminuição da fração aplicada pela agravante da reincidência, (vi) afastamento da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos, em face das declarações da vítima. Especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais, em consonância com os depoimentos dos guarda civis municipais. Credibilidade dos depoimentos dos agentes públicos. Versão negativa de autoria do réu Rodrigo isolada das demais provas. Inviável a desclassificação para o crime de ameaça, ante o efetivo constrangimento da vítima, por meio da grave ameaça, visando vantagem indevida.
4. Privação de liberdade da vítima e concurso de agentes e restaram devidamente comprovadas, pelo relato firme e seguro do ofendido.
5. Em relação à apelada Vitória, não há prova suficiente de autoria delitiva, para sustentar decreto condenatório. Dúvida razoável quanto à sua participação, previamente ajustada com Rodrigo, na ação criminosa.
6. Pena-base já fixada na origem no mínimo legal para o crime de extorsão qualificado. Os acréscimos relativos à reincidência e ao concurso de agentes ocorreram de maneira fundamentada e com base nas circunstâncias do caso concreto, não comportando afastamento.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial desprovido.